Tribunal: TJMT
Processo: 0036424-18.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036424-18.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLICIA DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.709.056/0001-79 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), DIRCEU VICENTE LINO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – VERBAS INDENIZATÓRIAS PAGAS A MENOR – EXPRESSA PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 234/2005 – SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO – NÃO EMISSÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO – VERIFICAÇÃO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO DECRETO ESTADUAL Nº 7322/2006 – CONSTATAÇÃO – VALOR RETROATIVO RECONHECIDO E DEVIDO –

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIAM TER SIDO PAGAS

– PRECEDENTES DO STJ – ÍNDICES APLICÁVEIS AOS JUROS DE MORA E A CORREÇÃO MONETÁRIA – OBEDIÊNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – NECESSIDADE – RECURSO DO SINDICATO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Comprovado o pagamento a menor pelo Ente Federativo aos filiados do Sindicato dos Delegados do Estado de Mato Grosso, em razão da súbita interrupção da emissão de certidões de crédito, imperiosa se faz a declaração do referido direito, como também a determinação de pagamento das verbas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: “
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ
”. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se aplicar o índice decidido pelo STJ quando do julgando do REsp. 1.495.146-MG, sendo que, no concerne à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Já no que tange aos juros de mora, estes devidos desde a citação válida, até a data do efetivo pagamento. Portanto, observar-se-á o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária

e Recursos de Apelação interpostos pelo
Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso
–
Sindepo/MT
e pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Cobrança nº 36424-18.2012.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos vindicados na exordial, para reconhecer o direito dos filiados a Entidade Sindical ao recebimento das diferenças de verbas indenizatórias não pagas entre os períodos de janeiro de 2009 a junho de 2011, bem como condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das referidas parcelas a serem apuradas em liquidação de sentença.

Ordenou-se ainda, para a apuração do montante, que os valores serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo 19- F da Lei nº 9.494/97, instituído pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009, quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança – TR, e a correção monetária pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E a partir desta sentença. (Id. 3408883, fl.02)

O
Sindicato
em suas razões recursais, insurge-se no que tange ao marco inicial da contagem dos juros de mora e da correção monetária, argumentando que estes devem incidir “
desde a data do evento danoso
” ou seja, a partir de “
quando os pagamentos deveriam ter sido implementados
” e não o foram (Id. 3408884, fl.04).

Assegura que, além de tal hipótese estar amparada pelo artigo 147, §4º, da Constituição Estadual, a adoção de entendimento contrário enseja no enriquecimento sem causa da Administração Pública, eis que os filiados laboraram e não receberam a verba no prazo conforme costumeiramente realizado (Id. 3408888).

Subsidiariamente, pleiteia que o
dies a quo
da correção monetária incida a partir da distribuição da ação, visto que a obrigação acessória (correção monetária) deve seguir a obrigação principal (pagamento da verba indenizatória) e não a partir da sentença, como estabelecido pelo juízo singular (Id 3408888, fl.04).

Por fim, requer que o Estado seja condenado ao pagamento honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa (Id. 3408888, fl.04).

Em sede de contrarrazões, o Ente Federativo rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 3408892, fl.02).

Por sua vez, o
Estado de Mato Grosso
também apresenta recurso de apelação, sustentando que a Lei Complementar nº 234/2005 instituiu uma verba indenizatória, condicionada a vários requisitos de cumprimento de metas de trabalho, como forma de compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho da função, no entanto, “
o apelado está requerendo o pagamento dessas diferenças sem, ao menos, demonstrar a razão de existir
” de tais verbas “
tampouco, como é feito o cálculo
” do aludido montante (Id. 3408895).

Forte nessas premissas, requer que seja reformada a sentença para que, em sede de Liquidação de sentença, seja verificado se há o direito de cada um dos filiados em receber alguma diferença relativa à verba indenizatória prevista no art. 40, da Lei Complementar Estadual n° 234/2005 (Id. 3408895).

Por derradeiro, na eventualidade de se manter a condenação, pugna pela mudança do índice aplicável à correção monetária, pois, entende que deva recair na hipótese, o estabelecido pelo art. 1°-F, da Lei nº 9494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, em obediência à modulação dos efeitos realizada pelo STF no julgamento das ADI (s) nº 4357 e 4425, para que se adote a TR até a data de 25 de março de 2015 e, a partir de então, seja utilizado o IPCA-E (Id. 3408896).

Desta vez como recorrida, a Entidade Sindical apresenta contrarrazões oportunidade em que combate as razões recursais veiculadas pelo Ente Federativo (Id. 3408899, fl.02).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Basílio Gonçalves opinou pelo provimento do recurso da parte autora (Id. 4683123).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que na origem, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – Sindepo/MT propôs em 16/10/2012, Ação Declaratória cumulada com Cobrança de Diferenças de Verbas Indenizatórias em desfavor do Estado de Mato Grosso, tendo como sustentáculo o fato de que, com o advento da Lei Complementar Estadual n°

234/2005, seus filiados passaram a receber verba indenizatória, cujo valor transitava entre R$ 2.000,00 (dois mil) a R$ 6.000,00 (seis mil) reais.

Aduziu que, durante o período de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, as aludidas quantias eram pagas parte em dinheiro, incluídos na própria remuneração dos servidores, e a outra fração, através de certidões de crédito as quais foram emitidas em junho de 2009.

Posteriormente, a partir do mês de janeiro do ano de 2009 até junho de 2011, a Administração Pública subitamente, deixou de emitir as certidões supracitadas, o que ocasionou prejuízos relevantes aos servidores públicos pertencentes à categoria.

Na qualidade de substituto processual, a Entidade Sindical ajuizou com êxito a presente Ação Declaratória c/c Cobrança visando o recebimento dos valores pagos a menor pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que sobreveio sentença julgando procedente os pedidos vindicados na peça vestibular nos seguintes termos:

“ (...)
Posto isto, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor para
RECONHECER E DECLARAR o direito
dos filiados do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso — SINDEPO/MT
ao recebimento das diferenças de verbas indenizatórias previstas no art. 49 da Lei 234/2005,entre os períodos de janeiro de 2009 a junho de 2011
,
bem como para CONDENAR o Estado de Mato ao pagamento das referidas verbas, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença
.

Os valores serão acrescidos de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida, até a data da nova redação do artigo19- F da Lei n.9.494/97, instituído pela Lei n. 911.960 de 29.06.2009 quando então deverão incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis a caderneta de poupança e a correção monetária pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E a partir desta sentença.

Isento o Estado de custas, todavia, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios ser fixado quanto liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 49, ll, do CPC
(...)” (Id. 3408883, fl.02) (destaquei).

Ultrapassadas as considerações iniciais passo ao exame dos apelos interpostos, consignando que para uma melhor elucidação do caso concreto analisarei primeiramente o recurso do Ente Federativo.

Pois bem.

Recurso do Estado de Mato Grosso

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende
em suma
, que “
o apelado está requerendo o pagamento
”

das

diferenças salariais
“sem, ao menos, demonstrar a razão de existir
” de tais verbas “
tampouco, como é feito o cálculo
” do aludido montante (Id. 3408895), razão pela qual deve ser verificado em sede de liquidação de sentença se há o não o direito de cada um dos afiliados ao recebimento do pleiteado.

Não prospera a irresignação. Explico.

Primeiramente, cumpre esclarecer
que a Entidade autora ora apelada, representa servidores públicos estaduais efetivos, no cargo de Delegado de Polícia, e seu pleito, acerca das verbas indenizatórias pagas a menor, está
explicitamente amparado pela legislação vigente à época dos fatos, vejamos:

A Lei Complementar nº 04/1990 que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, cujos autores são regidos, no que concernem as vantagens, assim estabelece, confira:

“
Capítulo II - Das Vantagens

Art. 70 Além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações e adicionais.

Parágrafo único. A indenização não se incorpora ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

Art. 71. As vantagens não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.

Seção I - Das indenizações

Art. 72. Constituem indenizações ao servidor
:

I - ajuda de custo

II - diárias.

Art. 73 Os valores das indenizações, assim como as condições para a sua concessão, serão estabelecidos em regulamento
” (destaquei)

Por conseguinte, a Lei Complementar nº. 234/2005, em seu artigo 4º, regulamentou a verba indenizatória, na seguinte forma:

“
Art. 4º - O Poder Executivo institui aos Delegados de Polícia, em efetivo exercício na atividade policial, verba indenizatória como forma compensatória ao não recebimento de diárias, passagens e ajuda de transporte no desempenho das suas atividades fins dentro do Estado, a ser paga mensalmente, em havendo excesso de arrecadação descrito no art. 2º da presente lei, no montante variável de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 6.000,00 (seis mil reais),
na forma e critérios a serem definidos em ato do Poder Executivo
”. (destaquei)

Visando disciplinar o recebimento, o Poder Executivo editou o Decreto Estadual nº 7322 de 28 de março 2006, cujo art. 2º esclarece que cada um dos filiados ao Sindicato, deverá alcançar uma meta de produtividade, de caráter individual, fixada pelo Comitê de Avaliação,
in verbis
:

“
Art. 2º. Para fins de individualização e pagamento da aludida verba indenizatória, o titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública estabelecerá metas de trabalho às suas unidades operacionais, atendendo aos seguintes critérios:

I –
o volume
de inquéritos concluídos no período avaliado;

II –
superação periódica do plano de trabalho anual relativa às atribuições inerentes ao cargo
;

III – haja
incremento da receita pública total
e da receita tributária em relação ao mesmo período do exercício financeiro anterior, e cujo resultado represente, ainda, um excedente de arrecadação em relação ao valor previsto na Lei Orçamentária Anual do Estado de Mato Grosso
.”

Sob esta perspectiva, diante de minuciosa análise do conjunto probatório acostado ao caderno processual, verifico que os requisitos exigidos no ato normativo em questão restaram devidamente comprovados, máxime se considerarmos o Ofício nº 01/2013/Ass.lnst/PJC-MT oriundo da Própria Secretaria de Segurança Pública de lavra do Presidente do Comitê de Avaliação para Aferição do Controle e Desempenho de Metas, cujo relatório além de abarcar período de 2006 até 2012 pontou “
que foram superadas as metas de produtividade estipuladas pelo Decreto 7.322, de 28 de março de 2006
”. (Id. 3408764, fl.02)

Ademais, anoto que também foram colacionados aos autos, planilhas relativas ao interregno de janeiro de 2009 até junho de 2011 (Id. 3408767, fl.02), as quais expressam de maneira pormenorizada, em relação à cada servidor filiado, descontos realizados em folha em decorrência de férias ou afastamentos, bem como o valor remanescente, aferido de forma mensal acerca da verba indenizatória não paga.

De mais a mais, o item III, do ato normativo supracitado, o qual condiciona o “
incremento da receita total
” para que haja o pagamento da verba em questão, também fora preenchido, consoante se infere da certidão emitida pela Secretaria Adjunta de Receita Pública, no qual se assinalou “
que houve valor a ser destinado ao pagamento da verba indenizatória, visto que o apurado
(...)
referente ao 1º trimestre de 2009
; (...)
foi de 6.800.636,00

(seis milhões oitocentos mil e seiscentos e trinta e seis centavos
” (Id. 3408833, fl.03).

Nesta linha de raciocínio, entendo que o Sindicato ora apelado comprovou cabalmente o fato constitutivo do seu direito 373, I, CPC e o Estado de Mato Grosso não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a ocorrência do fato extintivo do direito do autor, consubstanciado no suposto
error in judicando
por parte do juízo singular, quando da apreciação das provas.

A adoção de entendimento diverso do exposto diante da farta documentação, seria o mesmo de autorizar a Administração Pública a locupletar-se do labor de seus servidores sem a devida contraprestação, o que inevitavelmente geraria o odioso fenômeno do enriquecimento ilícito da mesma.

Por outro lado, no que tange à súplica de reforma do
decisum
, para que na fase de liquidação de sentença seja verificado se há o não o direito de cada um dos afiliados ao recebimento do pleiteado, não assiste razão ao apelante.

Isso porque, o pedido é incompatível com a natureza da liquidação de sentença proferida em sede de ação coletiva, já que este instituto, possui como característica delimitar – reconhecer – o quantum
debeatur
e não o
an debeatur
, como pretende o recorrente. Assim, correta a decisão do juízo
a quo
, que previamente estabeleceu que o montante deve ser apurado na fase de liquidação de sentença, podendo inclusive a execução do julgado ocorrer de forma individual.

Noutro giro, no que se refere à correção monetária, e a pretensão de incidência da raxa aplicável à caderneta de poupança – TR até a data de 25 de março de março de 2015, para que somente então, seja utilizado o IPCA-E, novamente sem razão o apelante (Id. 3408896).

Tal se dá, pois a sentença determinou a aplicação do IPCA-E durante todo o período, exatamente nos termos estabelecidos consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento, sob o rito da repercussão geral, o REsp N° 1495144/RS; 1495146/MG; 1492221/PR, — (Tema 905), em que se discutiu, aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, e fixou a seguinte tese:

“(...)
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza
.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório,

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E
; (
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto
(...)”. (destaquei)

Outrossim o Tema 810 do STF que apreciou a validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, fixou a seguinte tese:

“(...)
I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº11.960/09;

II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina
(...)”.

Daí decorrente, tendo em mente que a condenação se refere à verbas pretéritas devidas pela Fazenda Pública Estadual à servidores públicos, entre o período de janeiro de 2009 até junho de 2011, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), de maneira que, não há como acolher qualquer aspiração recursal do Estado de Mato Grosso.

Recurso do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de Mato Grosso – Sindepo/MT
.

Por seu turno, a Entidade Sindical em suas razões recursais, argumenta que os termos iniciais tanto dos juros moratórios como da correção monetária, deve incidir “
desde a data do evento danoso
” ou seja, a partir de “
quando os pagamentos deveriam ter sido implementados
” (Id. 3408884, fl.04); ou ainda, subsidiariamente a partir da distribuição da ação somente no que se refere à correção monetária.

Com razão em parte o sindicato recorrente.

A tal conclusão se chega pois o referido pleito se coaduna,
parcialmente
, com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte, cujo posicionamento firmado, assinala que quando se tratar de verbas antigas devidas à servidores públicos, o
dies a quo
dos juros de mora deve incidir a partir da citação válida até o efetivo pagamento, e no que tange à correção monetária, desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas.

Vejamos recente julgado do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EQUÍVOCO VERIFICADO. ADMINISTRATIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA.
PARCELAS REMUNERATÓRIAS. SERVIDORES PÚBLICOS. DEVIDA DESDE QUANDO AS VERBAS DEVERIAM SER PAGAS
. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180-35/2001. LEI N. 11.960/09. APLICABILIDADE IMEDIATA. ENCARGOS LEGAIS. OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO RECURSO REPETITIVO N. 1.495.146/MG. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. O acórdão embargado destoa da pacífica jurisprudência desta Corte, firmada à luz do disposto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 6.899/1981, no sentido de que "a correção monetária relativa às parcelas remuneratórias devidas aos servidores públicos deve incidir desde o momento em que as verbas deveriam ter sido pagas
" (REsp 1.099.943/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, DJe de 15/3/2012).

2. O Supremo Tribunal Federal - STF firmou a tese de que "é compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor".

3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do recurso repetitivo REsp n. 1.495.146/MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 2/3/2018, editou a seguinte tese: Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para que se faça constar que a correção monetária deve incidir desde o momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas aos servidores, sujeitando-se os dois encargos ao seguinte: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1154914/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (destaquei)

Na mesma toada segue este Colendo Tribunal de Justiça, conforme se verifica em julgamento publicado já neste corrente ano:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA
– PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL -
CONTRATO TEMPORÁRIO NULO – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES/RENOVAÇÕES
- ANÁLISE DO TEMA 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEVANTAMENTO DOS VALORES DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), NOS TERMOS DEFINIDO NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
SENTENÇA ILÍQUIDA
– DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF - RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
1- No caso dos autos, considerando que a Requerente foi contratada sucessivamente para exercer a função de Agente de Inspeção Sanitária III, como asseverado pela própria autora em sua inicial, é evidente que a referida contratação não era meramente temporária, ocorrendo, portanto, nítido desvirtuamento da exceção à regra constitucional dos concursos públicos.
2- Nos casos em que há evidente desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso dos autos, a servidora faz jus ao recebimento de todos os salários do período trabalhado e ao levantamento do FGTS (Tema 916).
3- Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4- Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo).

5 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária,
este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação, até a data do efetivo pagamento
. Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905 do STJ e 810 do STF.

(N.U 0001030-28.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no
DJE 22/01/2021)
(destaquei)

Desse modo, tendo o juízo singular, fixado na sentença o termo inicial da correção monetária a partir da sentença, merece reparo neste ponto o
decisum
para que o marco inaugural do aludido índice se dê, desde quando as verbas deveriam ter sido pagas, ou seja,
desde o vencimento
.

De outra banda, no que concerne aos juros de mora, estes devem ter como
dies a quo
a data da citação válida do Estado de Mato Grosso até o efetivo pagamento, exatamente como consignado no
decisum
, por se tratar se sentença ilíquida (Id. 3408883, fl.02).

Vejamos recente jurisprudência da Corte Cidadã:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL
. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada pelos servidores da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária de Alagoas, objetivando o recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 30% sobre os respectivos subsídios. Na sentença, julgou-se procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi parcialmente reformada para fixar o termo inicial dos juros moratórios a partir do inadimplemento da obrigação. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial e fixar que os juros de mora são devidos a partir da citação.

II - "
Examinando hipóteses semelhantes, este Superior Tribunal tem entendido que a natureza da obrigação em comento é ilíquida,
pois somente após se definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade é que será possível determinar os respectivos valores devidos" (AREsp 1.499.310-AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 30/5/2019).

III - Considerando a obrigação em comento como ilíquida, os juros de mora são devidos a partir da citação, nos termos do art. 240 do CPC e art. 405 do CC, sobretudo tendo em vista que o REsp n. 1.356.120/RS sufragou o entendimento segundo o qual "o art. 1°-F da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009, não modificou o termo inicial de Administração ao servidor público
, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos art. 219 do CPC e 405 do CC, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba
". A propósito: (AgInt no REsp 1.362.981/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016). IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1515825/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020,
DJe 24/04/2020)
(destaquei)

Desse modo, o recurso de apelação interposto pelo Sindicato representativo da categoria deve ser parcialmente provido, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária.

Da Remessa Necessária

Por fim, nota-se que a decisão de primeiro grau fez consignar a correção monetária e os juros moratórios, exatamente nos termos sedimentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 810, todavia, como à época da prolação da sentença, o Superior Tribunal de Justiça, ainda não havia firmado a tese do Tema nº 905, entendo que a sentença merece ser retificada, apenas, para se adequar a jurisprudência mais moderna, no que se refere aos
juros moratórios
.

Portanto, aplicar-se-á de “
b) agosto de 2001 até junho de 2009: juros de mora de 0,5% ao mês”
e “c)
a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança
”, consoante o STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 - recurso repetitivo.

À vista disso, tendo em conta que restou amplamente comprovado no conjunto fático-probatório, que o Estado de Mato Grosso deixou de emitir as certidões de crédito referentes às verbas indenizatórias dos Delegados de Polícia do Estado, a manutenção do
decisum
quanto aos direitos dos filiados, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Sindicado dos Delegados de Polícia do Estado – Sindop/MT, tão somente para determinar que o termo inicial da correção monetária das verbas devidas, incida desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas; e ainda, em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para que seja aplicado no que se refere aos juros de mora, a incidência de 0,5% (meio por cento) ao mês, de agosto de 2001 até junho de 2009 e a partir de julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), nos termos do Tema 905 do STJ, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021